Tribunal: STF
Processo: HC 258808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Frederico Aparecido Batista e Gabriel Carneiro França em favor de Welverton de Paula Sousa, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.015.215/GO (eDOC 9).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 19/05/2025 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, em virtude da apreensão de 105,5 kg de skunk em um caminhão que conduzia (eDOC 4, p. 2-3).



    Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecente apreendida, desconsiderando as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito (eDOC 1, p. 4/8). 



    Sustenta, ademais, a ilegalidade da busca veicular que resultou na apreensão da droga, porquanto teria sido motivada por elementos subjetivos, como o nervosismo de terceiros abordados, sem a presença de fundada suspeita que a autorizasse, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.



    Ao final, pleiteia, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico não ser o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do ato impugnado, a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça:



    “Quanto à alegada ilegalidade das buscas pessoal e veicular, destaca-se que o Tribunal de origem entendeu que o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito.



    Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para a abordagem policial.



    (...)Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, o nervosismo exagerado dos abordados, as respostas contraditórias sobre o destino da viagem e a existência de antecedente criminal da outra pessoa abordada foram os motivos para a atuação policial, circunstâncias que, em tese, efetivamente configuram fundadas razões.



    Ainda, ressaltou o Magistrado singular que, durante a busca pessoal, "foi localizada procuração em nome de terceira pessoa, outorgando poderes ao abordado para alienar ou transferir o caminhão Mercedes Benz /Atego, posteriormente encontrado estacionado nas proximidades, e onde foram apreendidos 105,5 kg de skunk" (fl. 28), o que permitiu à equipe policial concluir que os abordados estavam atuando como "batedores", reforçando a necessidade da busca veicular. 



    No mais, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 40-42, grifei):



    Consta dos autos que os indiciados foram presos em flagrante por suposto envolvimento em tráfico de drogas, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (105.5 Kg de “Skunk”), circunstância que evidencia a maior gravidade concreta da conduta delituosa.



    (...)



    O crime em tese cometido deu-se em concurso de agentes, com divisão de tarefas entre os autores do fato, o que demonstra organização e estruturação da atividade criminosa, denotando maior periculosidade dos envolvidos.



    (...)A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 105,5 kg de skunk.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 9, pp. 2-6)



    Transcrevo, também, trechos relevantes do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem no writ originário:



    “Diferentemente do que alega o impetrante, não vislumbro, neste momento processual, qualquer ilegalidade no flagrante. A abordagem inicial do veículo Onix ocorreu em via pública, no exercício regular da atividade de patrulhamento ostensivo, estando amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, bem como pelo poderdever de fiscalização das autoridades de segurança pública, previsto no art. 144 da Constituição Federal.



    O nervosismo exacerbado e injustificado dos abordados, somado às respostas contraditórias sobre o destino da viagem e o motivo da parada, além do fato de que a passageira possuía antecedente criminal, constituem fundadas suspeitas suficientes para autorizar a busca pessoal e veicular.



    Durante a revista, foi localizada procuração em nome de terceira pessoa, outorgando poderes ao abordado para alienar ou transferir o caminhão MercedesBenz/Atego, posteriormente encontrado estacionado nas proximidades, e onde foram apreendidos 105,5 kg de skunk.



    A situação concreta permitiu à equipe policial concluir, com base em indícios objetivos, que o casal exercia a função de “batedores” — prática comum em rodovias brasileiras, em que indivíduos viajam à frente de veículos transportando drogas para verificar a presença de fiscalização, permitindo o prosseguimento do transporte ilícito com menor risco de interceptação.“ (eDOC 2, p. 29-58. Grifos meus.)



    Diante de tais elementos, a abordagem do caminhão e de seu condutor mostrou-se plenamente justificada, assim como a revista veicular realizada. 



    (...)



    A gravidade concreta do caso evidencia-se não apenas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (105,5 kg de skunk), mas também pela sofisticação do modus operandi empregado, que envolveu concurso de agentes, divisão de tarefas, com a ocultação e o emprego de “batedores”, e uso de documentos falsos, demonstrando que a atuação dos investigados foi previamente articulada e revelando indícios de estrutura organizacional por trás da empreitada criminosa, o que denota a elevada periculosidade dos envolvidos.



    (...)



    A liberdade do paciente, neste momento processual, representa risco concreto à ordem pública e à eficácia da persecução penal, comprometendo o enfrentamento ao tráfico de drogas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se adequada e necessária.” (eDOC 2, p. 2-7)



    Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da busca veicular e a idoneidade dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente.



    As instâncias ordinárias assentaram a existência de justa causa para a abordagem policial, a qual não decorreu de mera suspeita subjetiva, mas de uma concatenação de fatores objetivos.



    Com efeito, o entendimento adotado na origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a validade da busca veicular quando amparada em justa causa, a qual não demanda um juízo de certeza, mas a presença de elementos concretos que indiquem a probabilidade de ocorrência de um delito. Nesse sentido:



    “EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1458795 AgR-segundo, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.02.2024 — grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). II - Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. (...)” (HC 231111 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 16.10.2023 — grifei)



    Do mesmo modo, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que extrapolam a mera gravidade em abstrato do tipo penal. 



    A expressiva quantidade de droga apreendida (105,5 kg de skunk), aliada ao modus operandi sofisticado — que supostamente envolvia concurso de agentes, divisão de tarefas e o uso de "batedores" para ludibriar a fiscalização —, são indicativos de uma maior reprovabilidade da conduta e de um risco acentuado de reiteração delitiva, justificando, assim, a medida cautelar extrema.



    Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 5. De acordo com as instâncias anteriores, o paciente está “em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.856 AgR, rel: Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.12.2024 - Grifos meus.)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente